Tribunal: TJBA
Processo: 0409054-87.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409054-87.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS BOMFIM SAMPAIO

Advogado(s)
:
EIDER DA SILVA SANTOS, THEO CORNACHINI SIMOES DE CARVALHO, ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE

APELADO: TGN Transportadora Gaviao do Nordeste Ltda

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE MARMUND GONCALVES

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO NCPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 485, §1º, DAQUELE DIPLOMA LEGAL. OFENSA À
SÚMULA Nº 240, DO STJ. RÉ CITADA NÃO FORMULOU REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0409054-87.2012.8.05.0001
,
tendo como Apelante
CARLOS BOMFIM SAMPAIO,

sendo Apelada
TNG TRANSPORTADORA GAVIÃO DO NORDESTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, determinando o retorno dos fólios ao Juízo de origem.